Tribunal: TJBA
Processo: 8005613-37.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8005613-37.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SIMONE PIRES DA SILVA Advogado(s): ANDRÉ JOHNS DA SILVA JESUS EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA Procurador: ADEMIR ISMERIM MEDINA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA. ANÁLISE GLOBAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME INDIVIDUALIZADO DE CADA DOCUMENTO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A VAGAS EFETIVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8005613-37.2019.8.05.0274, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.